Tribunal: TJPA
Processo: 0813265-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813265-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

AGRAVADO: CARMEM LUCIA MIRANDA GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DISTRATO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Fundação Pública Estadual em face da decisão monocrática que manteve liminar deferida em mandado de segurança, determinando a reintegração da agravada ao cargo temporário de Técnica de Enfermagem. Decisão recorrida fundamentada na ausência de prévio procedimento administrativo e na necessidade de motivação expressa para a rescisão antecipada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a rescisão unilateral de contrato temporário, antes do termo final pactuado, pode ocorrer sem motivação expressa e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo temporário firmado por meio de processo seletivo simplificado é de natureza precária, contudo, sua rescisão antecipada deve ser motivada, nos termos do art. 62, I, da Lei Estadual nº 8.972/2020.

4. A dispensa imotivada da agravada, sem a observância do devido processo legal, configura nulidade do ato administrativo, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. A decisão monocrática está devidamente fundamentada na necessidade de motivação expressa para a rescisão antecipada, garantindo à servidora temporária o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente da ausência de estabilidade no cargo.

6. O perigo de dano resta configurado pela privação imediata da remuneração da agravada, sem justificativa formal da Administração, impactando sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
:

1. A rescisão antecipada de contrato temporário, antes do prazo final estabelecido, exige motivação expressa, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. A ausência de contraditório e ampla defesa em distrato unilateral configura violação ao devido processo legal, ainda que o vínculo seja precário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800670-68.2020.8.14.0024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0828952-66.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo

Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
em face da

decisão monocrática (ID. 19688125), proferida por este relator, nos autos do mandado de segurança (Proc. 0862805-56.2023.8.14.0301) com pedido de liminar impetrado por
CARMÉM LÚCIA MIRANDA GONÇALVES
.

A decisão recorrida manteve a liminar concedida em Mandado de Segurança, determinando a reintegração da agravada, Carmem Lúcia Miranda Gonçalves, ao cargo temporário de Técnica de Enfermagem, do qual havia sido desligada sem a instauração de prévio processo administrativo.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e é cabível nos termos do art. 1.021 do CPC, uma vez que impugna decisão monocrática de Relator em agravo de instrumento.

Alega que a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem a devida fundamentação quanto à presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). No entendimento da agravante, a rescisão do contrato da agravada se deu conforme previsão expressa no contrato temporário firmado entre as partes e na legislação pertinente.

Menciona natureza precária de vínculo, salientando que a agravada é servidora temporária, contratada via Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 14 – Edital nº 002/2021), e seu desligamento seguiu os critérios normativos vigentes.

Relata que o vínculo temporário, por sua própria natureza, não confere estabilidade ao servidor, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aponta desnecessidade de processo administrativo, argumentando que diferentemente dos servidores efetivos, contratados temporários não fazem jus a estabilidade ou a procedimento administrativo prévio para sua dispensa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a rescisão ad nutum desses contratos.

Cita precedentes do STJ no sentido de que a dispensa de servidores temporários pode ocorrer sem necessidade de contraditório ou ampla defesa, dado o caráter precário da contratação.

Afirma que a decisão monocrática impugnada desconsiderou tal entendimento, criando exigência não prevista na legislação aplicável.

Antes esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que ao final seja acolhido o apelo com a consequente reforma da decisão recorrida para indeferir a liminar concedida no Mandado de Segurança.

Sem contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID. nº 20198723).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Justifico.

Analisando as razões recursais, observa-se que não há elementos de convicção suficientes a ensejar a reforma do decisum agravado.

Imperioso destacar que o decisum agravado se limitou a apreciar a presença, ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, portanto, sem adentrar as questões inerentes ao mérito da causa.

Pois bem, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.

19688125
):

(...)

Analisando as razões recursais, observa-se que não há elementos de convicção suficientes a ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Cabe destacar que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa.

Da análise do processo de origem, depreende-se que a recorrida foi nomeada após aprovação em PSS – Processo Seletivo Simplificado em 01/01/2022, sob o vínculo temporário para a função de Técnica de Enfermagem da UTI – Unidade de Terapia Intensiva da agravante, sendo distratada em 02/05/2023, razão pela qual impetrou mandado de segurança, sustentando a ilegalidade do ato coator consubstanciado no distrato de seu vínculo temporário com a Administração sem prévio processo administrativo antes do término do seu contrato.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato da agravada de cargo temporário sem prévio processo administrativo disciplinar e a devida motivação.

Pois bem, segundo os termos do Edital 002/2021- PSS/FPEHCGV, de 01/10/2021- 14ª Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária – Multiprofissional (Nível Médio e Superior) (ID nº 97143688 dos autos do mandado de segurança de origem), regente do PSS, a seleção era destinada a formalização de contrato temporário consoante a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No contrato administrativo nº 2555 firmado entre as partes (ID nº 98973062 autos do mandamus), cujo prazo de vigência previsto era de 01 (um) ano, com início em 01/01/2022 e término em 31/10/2022 (Cláusula III), com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, no máximo (Cláusula IV), as hipóteses de rescisão e distrato foram especificamente reguladas consoante os exatos termos da Cláusula IX assim redigida:

“CLÁUSULA IX:
RESCISÃO, DISTRATO, ANULAÇÃO
:

9.1. O Distrato acontecerá por solicitação do CONTRATADO (A), quando manifestar por escrito essa intenção, com a antecedência mínima de dez (10) dias;

9.2. A Rescisão acontecerá:

a) quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação;

b) na hipótese de inadimplemento de cláusula ou condição contratual.

9.3. A contratação feita em desacordo com a lei Complementar n° 07/91 é nula de pleno direito.” (grifos nossos)

Desse modo, o instrumento convocatório de fato previa a possibilidade de rescisão, distrato ou anulação, de acordo com as disposições legais ou “quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação” ou “na hipótese de inadimplemento de cláusula ou condição contratual”.

A celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente da necessidade da administração que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/01/2022 e término em 31/10/2022 prorrogável no máximo por 1 ano) prorrogado em janeiro de 2023 por 6 meses.

Não se deve olvidar que nessa situação específica, o prazo de vigência da contratação não foi negociado entre as partes, mas imposto pelo poder de império da administração, servindo o PSS tão somente como meio impessoal de seleção dos candidatos mais bem avaliados e habilitados à contratação.

(...)

Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes, porém verifico comprovado a relevância da fundamentação jurídica para deferimento da liminar pelo juízo de 1º Grau, na medida em que a natureza tipicamente precária, própria da relação jurídica em comento, apesar de permitir a exoneração dos ocupantes das funções temporárias a qualquer tempo por ato discricionário da Administração, se assim recomendar o interesse público, deve ser precedida de prévio procedimento administrativo, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa do contratado, como forma de garantir o controle da legalidade do ato, através da avaliação da conformidade dos motivos adotados pela Administração com aqueles abstratamente previstos na lei, inclusive em face dos princípios que emanam da Constituição e sua devida motivação.

Até porque, diferente dos julgados colacionados no agravo, impende destacar que o caso em comento é de contrato temporário no prazo de validade, após a prorrogação permitida por lei, ou seja, se trata de extinção antecipada de contrato sem observância de prévio procedimento administrativo assegurando o devido processo legal e ampla defesa, revelando também relevante a alegada nulidade do ato por ausência de motivação.

Penso que, apesar da legislação e a jurisprudência dominante não ampararem o pleito formulado pela agravada no mandado de segurança pela ótica da estabilidade, a tutela jurisdicional deve ser decidida e comporta deferimento para preservação do direito à ampla defesa e contraditório.

Ademais, mesmo nos atos discricionários, não há margem para a Administração atuar com excessos ou desvios ao decidir, competindo ao Judiciário coibir ilegalidades, portanto, comprovado pela agravada o fumus boni iuris sob o fundamento de que não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa pela Administração Pública.

Nessa direção colaciono jurisprudência deste Tribunal em situação análoga:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISTRATO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consta destes autos que a impetrante fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado realizado pelo apelante, destinado a celebração de contrato temporário, o qual após a celebração fora rescindindo com efeitos a contar de 01/03/2020, portanto antes do prazo estipulado (31/10/2020). Em sede mandamental a impetrante alegou ter sido surpreendida com o distrato antecipado do contrato sem que tivesse sido declinado qualquer motivo daí arguindo a nulidade do ato administrativo e direito líquido de ver observado o devido processo administrativo, sobremodo as garantias do contraditório e ampla defesa. Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato, consubstanciado na Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, com efeitos a contar de 01/03/2020, publicado no DOE de 02/03/2020. 4.
Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes. No entanto, a celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente da necessidade da administração – isso decorre logicamente do próprio edital do PSS (item 2.1) – que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/11/2019 a 31/10/2020).
Ora, se a administração externou uma necessidade por determinado tempo obviamente que eventual alteração devia ser igualmente motivada como bem assinalado pela sentença. Contudo, a Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, simplesmente omitiu a motivação do distrato, razão pela qual restou desconforme quanto ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99, assim como relativamente ao art. 62, inciso I, da Lei Estadual nº 8.972/2020. Não logra melhor sorte a arguição de julgamento extra petita. A natureza precária do vínculo impede a reintegração à função anteriormente exercida, mas não obsta seu sucedâneo equivalente com integral reparação dos prejuízos advindos do ato injurídico Apelo conhecido e desprovido.

(TJPA. Proc. nº 08006706820208140024. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Classe: Apelação Cível. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Data do Julgamento: 24/06/2022)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
ATO ADMINISTRATIVO. DISTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO ANTES DE SEU TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DE PLENO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0828952-66.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2019)

Ademais, entendo comprovados os requisitos para deferimento da tutela antecipada pelo juízo a quo, pois, como bem destacou o parecer ministerial nos autos do Mandado de Segurança na origem “No caso em tela, ora analisado, embora a servidora não seja efetiva e nem goze de estabilidade, sendo que de ordinário bastaria o distrato unilateral, o certo é que o ato administrativo foi motivado em falta funcional (demissão), de modo que deveria ter sido dada oportunidade de defesa à acusada, observando-se o devido processo legal” (ID nº 111523323 – autos do Mandado de Segurança). Por outro lado, também vislumbro comprovado o risco de dano à agravada ao ser afastada de suas atividades estando sem recebimento da verba salarial imprescindível à sua subsistência pelo período que resta do contrato celebrado entre as partes.

Dessa forma, não vislumbro qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial e com fulcro no art. 932, V, a e VIII do CPC/15 e art. 133 XII, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e nego provimento
e,
diante do presente julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno contra a decisão interlocutória por mim proferida que não mais subsiste.

Frente a isso, no caso em análise, a agravada participou do Processo Seletivo Simplificado nº 14 e foi contratada temporariamente com base no Edital nº 002/2021, seu contrato previa expressamente a possibilidade de distrato unilateral por parte da Administração quando não mais subsistentes os motivos que fundamentaram a contratação.

Conforme demonstrado na decisão monocrática recorrida, apesar da precariedade do vínculo, a rescisão antecipada do contrato sem a devida motivação afronta o art. 62, I, da Lei Estadual nº 8.972/2020, que exige motivação para atos administrativos que limitem direitos.

Portanto, a ausência de justificativa formal para o distrato impõe a observância do devido processo legal e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ademais, o contrato administrativo firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão apenas em casos específicos, como a insubsistência dos motivos que fundamentaram a contratação ou o inadimplemento de cláusulas contratuais.

Ainda, demonstrou-se o perigo da demora, considerando que a agravada ficou sem receber salários, evidenciando prejuízo imediato e irreparável.

Com base nessas premissas, não vislumbro os argumentos expostos pelo agravante, uma vez que o recurso oposto pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna carece de fundamento jurídico apto a infirmar o entendimento consolidado de que a rescisão de contrato temporário prescinde de contraditório e ampla defesa.

Como evidenciado, irrepreensíveis os argumentos expostos pelo agravante, lado ao inconformismo em vista de decisão que lhe foi desfavorável.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025